Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716419-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS HENRIQUE GONCALVES GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de reexame de apelação cível (ID 44010434), interposta pelo Réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 44010425), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada por CARLOS HENRIQUE GONÇALVES GUIMARÃES, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O Excelentíssimo Presidente deste e. Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos autos a esta c. 3a Turma Cível para eventual juízo de retratação, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1.002, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID 58008837). Ante o exposto, intime-se o Apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra, manifeste-se sobre esta tese jurídica, nos termos dos arts. 183, caput e 933, caput, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024 17:07:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador